Tribunal: STJ
Processo: 0004420-75.2013.4.03.6110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709863 - SP (2024
/0285099-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ITU
OUTRO NOME
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
PROCURADORES: DAMIL CARLOS ROLDAN - SP162913
ALDO RODRIGUES DA NOBREGA - SP254848
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50354601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 649be734-1582-4a09-a40f-6d746ee0986c

Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 649be734-1582-4a09-a40f-6d746ee0986c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709863 - SP (2024
/0285099-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ITU
OUTRO NOME
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
PROCURADORES: DAMIL CARLOS ROLDAN - SP162913
ALDO RODRIGUES DA NOBREGA - SP254848
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).

3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
2626):
Documento eletrônico VDA49789806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:38
Código de Controle do Documento: 3100bdad-3785-43ff-9244-4402af5f31a7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Embargos de declaração rejeitados.
O agravante sustenta que “(...) a decisão inadmitiu o apontamento
de elemento contraditório, o qual é nitidamente contido no julgado,
visto que a decisão fundamentou principalmente, pela incidência da
Súmula 211 do colendo STJ, alegando o não prequestionamento acerca
do art. 89. §10° da Lei n° 8.212/92, requisito basilar para a devida
admissibilidade recursal. É evidente a inaplicabilidade da citada súmula,
pelo simples fato do c. STJ prestigiar o preceito do prequestionamento
implícito, ou seja, dispensadas estão as menções especificas ao
” (fl. 2657). Afirma que no caso é claro
dispositivo federal ora violado.
ter havido o prequestionamento implícito. Colaciona trecho da apelação
da parte ora agravada em que mencionado o art. 89, §10, da Lei 8212
/1991 e transcreve trecho do acórdão recorrido aduzindo que este recorte
demonstra ter o colegiado de origem tratado do dispositivo.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente, um dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem
(incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF).
Documento eletrônico VDA49789806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:38
Código de Controle do Documento: 3100bdad-3785-43ff-9244-4402af5f31a7

Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: a) incidência das
Súmulas 211/STJ e 282/STF; b) incidência da Súmula 284/STF; c)
inadequação da via eleita para indicação de ofensa a norma
constitucional.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Com efeito, para o atendimento da exigência recursal de devida
impugnação à aplicação das Súmulas 211/STJ e 282/STF, é necessário
que a parte indique, transcrevendo-os, os trechos do julgado recorrido
em que o colegiado de origem tratou do dispositivo indicado como
violado, decidindo sobre ele, de modo a demonstrar a efetiva ocorrência
do prequestionamento – ainda que implícito – da matéria. A
providência, todavia, não foi observada pelo agravante.
No caso, a Corte de origem, ao proceder à admissibilidade do
recurso especial do Município, entendeu não ter sido prequestionado o
art. 89, §10, da Lei 8212/1991, que dispõe:

“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas ,
e
do
a b
c
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título
de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão
ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996

o
,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.”
Documento eletrônico VDA49789806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:38
Código de Controle do Documento: 3100bdad-3785-43ff-9244-4402af5f31a7

No seu agravo em recurso especial, a título de impugnação aos
óbices aplicados, o agravante alegou ter havido o prequestionamento
implícito do dispositivo, aduzindo, para tanto, que “(...), consoante se
verifica no processo administrativo tributário, que deu origem ao crédito
impugnado, e no deslinde da presente ação, a questão posta a crivo desta
Colenda Corte foi exaustivamente apreciada, tanto pelo E. TRF/3
quanto pelo juízo sentenciante. É exatamente o caso destes autos, visto
que, embora não se observe menção específica ao §10 do art. 89 da Lei
n.o 8.212/92 no v. acórdão, a tese aventada pelo município-Agravante
foi especificamente analisada. Veja-se, especificamente, o trecho a
seguir da apelação do agravado:” (fl. 2580). A seguir, colacionou trecho
da apelação da contraparte em que esta refere ao art. 89, §10, da Lei
8212/1991 e trecho do acórdão recorrido que, a bem de ver, não trata da
matéria disposta no mencionado artigo de lei ou sequer da tese
municipal de ausência de prova da falsidade das declarações a autorizar
a cobrança da multa isolada.
De fato, o referido excerto traz o seguinte conteúdo: “Assim, em
que pese o supracitado posicionamento segundo o qual a discussão
judicial de tributos e contribuições pelo ente público não impedir a
concessão de certidão positiva com efeitos de negativa, no caso em
exame o que o Município deseja é o reconhecimento judicial da
possibilidade de realizar a compensação antes do trânsito em julgado da
sentença mandamental, em desacordo com o art. 170-A do CTN e a
Súmula 212 do Superior Tribunal de Justiça.” (fl. 2582).
Ora, o prequestionamento implícito, realmente admitido nesta Corte
Superior, decorre da manifestação do órgão julgador acerca da tese
/matéria relacionada ao dispositivo indicado pela parte como malferido,
o que não se verifica na espécie.
Outrossim, impõe-se ainda registrar que o próprio Município, à fl.
2583 do seu agravo em recurso especial, confirma a falta de
manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria do art. 89, §10, da
Lei 8212/1991, ao assentar: “Por fim, a r. decisão agravada aduz: ‘em
Documento eletrônico VDA49789806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:38
Código de Controle do Documento: 3100bdad-3785-43ff-9244-4402af5f31a7

recurso especial não cabe invocar violação a norma constitucional.’.
Contudo, o apelo municipal não apontou violação constitucional em
momento algum, apenas foi indicada a violação à literalidade do
dispositivo contido no art. 89 da Lei 8.212/92, haja vista que sequer se
posicionou sobre a falsidade das declarações para manter a multa
.” (grifa-se).
imposta pelo novel art. 44, I, da Lei 9.430/96
Deste modo, tem-se que a falta ou a insurgência genérica contra a
decisão que não admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos,
obsta o conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos arts.
932, inc. III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:38
Código de Controle do Documento: 3100bdad-3785-43ff-9244-4402af5f31a7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.709.863 / SP
Número Registro: 2024/0285099-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044207520134036110 44207520134036110
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ITU
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
PROCURADORES : DAMIL CARLOS ROLDAN - SP162913
ALDO RODRIGUES DA NOBREGA - SP254848
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ITU
OUTRO NOME
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
PROCURADORES : DAMIL CARLOS ROLDAN - SP162913
ALDO RODRIGUES DA NOBREGA - SP254848
Documento eletrônico VDA50332113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: 88b8a8a2-8a4f-42d7-aeb8-a07bff2dc30d

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: 88b8a8a2-8a4f-42d7-aeb8-a07bff2dc30d